Tribunal: TJMT
Processo: 1016752-55.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016752-55.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (REPRESENTANTE), JACYRA CORREA DA COSTA GALVAO - CPF: 503.156.171-87 (EMBARGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
opõe embargos de declaração
(ID nº 177583694), com o fito de reformar o acórdão proferido no ID nº 176304173, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de embargos de declaração por ele opostos.

Irresignada, a embargante alega a ocorrência de omissão, no que diz respeito ao produto contratado, para que o benefício seja calculado nos termos do plano de previdência contratado e os honorários advocatícios calculados sobre o valor da causa.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a omissão apontada.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 178435677, pelo desprovimento do recurso e pela condenação da embargante nas penas de litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, a ora embargante repisa as teses arguidas nos embargos de declaração anteriormente opostos, o qual foi negado provimento.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto embargado,
in verbis:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido em Recurso de Apelação Cível, que proveu parcialmente o recurso para reformar parcialmente a sentença apenas para excluir a parte do ato sentencial
“pagamento de indenização por morte”
e condenar a requerida ao pagamento do benefício do seguro de Previdência Privada – VGBL, de forma vitalícia à autora.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto embargado,
in verbis:

“VOTO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega a recorrente ausência de interesse de agir da parte recorrida, sob o argumento de que a autora recebeu o benefício antes da citação.

Pois bem.

O interesse processual, como condição da ação, consiste na necessidade de acionamento do Judiciário para o reconhecimento e exercício do direito material; na utilidade, quando o processo viabilizar, ainda que hipoteticamente, um provimento jurisdicional favorável à parte; e na adequação, que exige que a pretensão esteja veiculada em via processual apropriada.

No caso dos autos, a parte autora pretende o pagamento dos valores retroativos e parcelas vincendas do benefício referente ao Plano de Previdência Privada contratado pelo seu falecido esposo, junto à requerida. E como o benefício lhe foi negado, foi ajuizada a presente ação.

Neste contexto, depreende-se a necessidade de provocar o Poder Judiciário para que traga uma resposta à pretensão inicial, especialmente diante da negativa por meio administrativo.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.-

SENTENÇA EXTRA PETITA

Sustenta a recorrente que a sentença é extra petita, uma vez que julgou além dos pedidos.

Contudo, conforme o resultado meritório da tese recursal, basta realizar a adequação do julgamento ao pedido inicial. Assim, a preliminar se confunde com o mérito e com ele será julgado.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JACYRA CORREA DA COSTA GALVÃO
ajuizou a Ação de Cobrança de Seguro em desfavor de
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, aduzindo em suma que foi casada com o de cujus ANTONIO RIZZO CORREA GALVÃO desde 15 de janeiro de 1974 até o seu falecimento em 27 de novembro de 2020.

Sustentou que o Sr. ANTONIO RIZZO CORREA GALVÃO havia contratado junto à instituição requerida, Plano de Previdência Privada, cujo benefício tratava-se de uma renda mensal vitalícia, que, no caso de seu falecimento seria reversível à viúva, ora requerente, automaticamente.

Aduziu que tem conhecimento apenas de que seu falecido esposo havia contratado junto à requerida mencionado plano de previdência privada, contudo, sem qualquer conhecimento dos detalhes, tampouco acesso a todos os documentos referentes a tal benefício.

Asseverou que no decorrer de quase dois anos, foram inúmeras tentativas de receber o benefício, porém, teve a informação de que ele só seria liberado à requerente mediante a formalização de inventário.

Afirmou que a requerida tentou fazer uma transferência para a autora em sua conta de R$ 8.777,76 (oito mil setecentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), mas não se efetivou.

Discorreu que no mês de abril de 2022, nova correspondência via e-mail foi recebia, denominada CT nº 014/2022, onde supostamente algumas informações sobre o benefício foram repassadas, inclusive contendo discriminação de valores e uma planilha demonstrando as parcelas que se encontram em atraso, entre o período de março/2021 e abril/2022, somando o valor de R$ 34.224,07 (trinta e quatro mil duzentos e vinte e dois mil e sete centavos).

Narrou que naquela oportunidade, informou a requerida, que o saldo acumulado seria de R$ 642.846,79 (seiscentos e quarenta e dois mil oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos), em 13 de julho de 2015, data em que foi creditada a primeira parcela ao beneficiário contratante, e que segundo informações contidas no plano “o valor da renda mensal vitalícia reversível ao beneficiário indicado (50% da reversão) a ser recebida mensalmente é de Valor Bruto: R$ 3.054,77”. Foi informado também pela requerida que esse valor seria repassado ainda no mês de abril de 2022.

Relatou que, em 28/04/2021 teve creditado um PIX na conta corrente da requerente, efetuado pela requerida, no valor de R$ 9.034,35.

Pediu a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar que a requerida providencie o imediato pagamento das parcelas mensais vencidas retroativas ao falecimento do Sr. ANTONIO RIZZO CORREA GALVÃO, referente ao contrato de previdência privada, garantindo-se, ainda, o pagamento das parcelas mensais que ainda irão se vencer, nos termos contratados. Ainda, requereu os benefícios da justiça gratuita.

Ao final, requereu a procedência da ação, devendo a requerida cumprir o avençado no contrato de previdência privada, bem como condenação da requerida em indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

No ID nº 160528652 foi concedido os benefícios da justiça gratuita, bem como concedida a tutela de urgência, determinando à requerida providencie a concessão/implementação do benefício em favor da autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Contra essa decisão foi interposto o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1011275-77.2022.8.11.0000, o qual foi provido para revogar a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, conforme ementa que ora transcrevo:

“E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC/15 – INDÍCIOS DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE ADMINISTRATIVAMENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em sede de cognição sumária, tem-se que a agravante efetuou o pagamento do benefício de pensão por morte em favor da autora/agravada, administrativamente.

Assim, impor o cumprimento de uma obrigação que já foi cumprida administrativamente, importa em lesão patrimonial pela agravante e enriquecimento ilícito da beneficiária/agravada.

Portanto, existindo indícios nos autos de que o benefício da pensão por morte foi pago, administrativamente, para a autora/agravada e ausentes os pressupostos da antecipação de tutela, deve ser reformada a decisão que determinou à requerida/agravante a implementação do benefício de pensão por morte em favor da autora/agravada.”-

Ao proferir sentença, a i. magistrada Dra. Edna Ederlei Coutinho julgou procedente a ação, conforme já relatado.

Contra a sentença, foram opostos embargos de declaração pelas partes, os quais foram rejeitados.

Pois bem.

Trata-se de ação ajuizada pela autora/apelada objetivando a condenação da requerida/apelante ao pagamento de indenização da previdência privada contratado pelo seu falecido marido ANTONIO RIZZO CORREA GALVÃO.

Conforme se extrai dos autos, ANTONIO RIZZO CORREA GALVÃO contratou em 26/06/2012, o produto VIVER – 1085 – VGBL, proposta de inscrição nº 69999185047583, onde consta expressamente, dentre as cláusulas, a adesão à contratação de previdência privada, tendo como as seguintes características: TRIBUTAÇÃO PROGRESSIVA, fundo de investimento CAIXA FIC PREV 70 RF e, tendo como cobertura básica “RENDA VITÁLICIA REVERSÍVIEL AO BENEFÍCIARIO INDICADO” (ID nº 160528683):

O contrato de seguro é regido pelos artigos 757 e 760 do Código Civil, vejamos:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediando o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Art. 760. A apólice ou bilhete de seguro são nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.”

No caso, a CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, ora apelante, pretende se eximir da obrigação de pagar a indenização securitária ao argumento de que em julho de 2015 o participante ANTONIO RIZZO CORREA GALVÃO solicitou o gozo do seu benefício e, após a comunicação de seu falecimento, passou a depositar o benefício no percentual de 50% de reversão à beneficiária indicada, ora apelada, não existindo nenhum outro valor a ser pago.

In casu, é incontroverso que ANTONIO RIZZO CORREA GALVÃO era beneficiário do contrato da previdência privada junto à instituição financeira apelante, bem como solicitou o gozo do seu benefício em julho de 2015, indicando a autora como sua beneficiária e optando pelo percentual de 50% de reversão. Vejamos (ID nº 160528680 – Pág. 8):

Consta, ainda, da Certidão de Óbito, que o falecimento do segurado ocorreu em 27/11/2020, ID nº 160527888 e a comunicação de seu falecimento se deu em 27/04/2021, conforme e-mail juntado no ID nº 160527890.

Extrai-se do Regulamento de Planos Individuais, no art. 56, III, in verbis: (ID nº 160528686 – Pág. 19)

“Art. 53. (...)

III - RENDA MENSAL VITALICIA REVERSIVEL AO BENEFICIARIO INDICADO: consiste em uma renda mensal a ser paga vitaliciamente ao segurado-assistido e, no caso de seu falecimento, ao beneficiário indicado no percentual estabelecido, por ocasião da solicitação no “caput”, até a sua morte.”

Embora tenha a apelada recebido o benefício, uma vez que a autora confessa sem sua peça ter recebido o benefício posteriormente, fato é que ela foi indicada como beneficiária do segurado na apólice, e conforme Regulamento, deve receber o benefício contratado até a sua morte.

Portanto, não há se falar em perda de objeto, uma vez que o plano contratado é vitalício.

Assim, a sentença recorrida neste ponto deve ser mantida para que autora, ora apelada, continue a receber o benefício contratado pelo segurado, conforme contratado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PROCESSO INTERNO – DESNECESSIDADE - DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA NOS AUTOS –
DEVER DA SEGURADORA DE PAGAR A INDENIZAÇÃO – BENEFICIÁRIO FALECIDO
– VOCAÇÃO HEREDITÁRIA – DESCENDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A instauração do procedimento interno não constitui requisito essencial à propositura da ação de cobrança de seguro, por força do princípio constitucional de inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV).

Nos contratos de seguro de vida, ocorrendo o sinistro óbito do segurado, o capital segurado será pago ao beneficiário indicado na apólice

ou, não havendo indicação de pessoa ou beneficiário na apólice, será pago metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros, respeitada a ordem de vocação hereditária, nos termos do artigo 792, do CC.

(TJ-MT 10058916120188110037 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2020) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - BENEFICIÁRIA INDICADA NA APÓLICE
- TERCEIRO - ILEGITIMIDADE ATIVA. 1- A legitimidade é a pertinência subjetiva da demanda e deve ser aferida de acordo com o objeto do litígio. 2- O beneficiário indicado na apólice possui legitimidade para pleitear o recebimento do capital segurado 3
-
O seguro de vida não é considerado herança, motivo pelo qual, independentemente da existência de herdeiros, o capital segurado deve ser pago ao beneficiário indicado na apólice
.

(TJ-MG - AC: 10352130030807001 Januária, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 25/10/2018, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2018) destaquei

Por outro lado, verifica-se que a sentença condenou a requerida ao pagamento de indenização por morte, contudo, verifica-se que se trata de previdência privada com pagamento mensal e vitalício e não indenização por morte.

Desta feita, deve ser acolhida a irresignação da apelante para excluir da sentença “pagamento de indenização por morte”.

Ante o exposto
, dou parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença apenas para excluir a parte do ato sentencial “pagamento de indenização por morte” e condenar a requerida ao pagamento do benefício do seguro de Previdência Privada – VGBL, de forma vitalícia à autora.

É como voto.”- (ID nº 168543176)

In casu,
não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação da embargante com o julgamento do Recurso de Apelação Cível, bem como estampa a intenção em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
,
tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5º, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.”-
(ID nº 176304173)

In casu,
não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação da embargante com o julgamento dos Embargos de Declaração e por ocasião do Recurso de Apelação Cível, bem como estampa a intenção em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
,
tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5º, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Indefiro o pedido de condenação da embargante nas penas de litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Por fim, advirto à embargante da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023